Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-35.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800994-35.2022.8.14.0009

APELANTE: MANOEL MESSIAS CALDAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB C/C ART. 70 DO CP). MANOBRA IRREGULAR À ESQUERDA SEM SINALIZAÇÃO. COLISÃO FRONTAL. MORTE DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CULPA DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PENALIDADE ACESSÓRIA DE APLICAÇÃO COGENTE. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por MANOEL MESSIAS CALDAS DOS SANTOS, inconformado com sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB c/c art. 70 do CP), além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 1 (um) ano. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a revogação da pena de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o conjunto probatório permite sustentar a condenação do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir foi corretamente aplicada e proporcional ao caso concreto.

III. FUNDAMENTAÇÃO E TESE ADOTADA

Materialidade e autoria delitivas comprovadas.

Os laudos periciais e necroscópicos, somados aos depoimentos testemunhais, comprovam a dinâmica do acidente, ocorrido em razão de manobra imprudente à esquerda, sem a devida sinalização e sem redução da velocidade, praticada pelo réu, conduta que resultou na colisão frontal com motocicleta ocupada por duas vítimas fatais.

Culpa caracterizada.

A perícia técnica confirmou a ausência de frenagem e a realização de conversão em local impróprio, denotando imprudência e negligência na condução do veículo de grande porte. A conduta subsome-se ao tipo penal do art. 302 do CTB, inexistindo dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito.

Inviabilidade de absolvição.

O conjunto probatório é harmônico e coerente em apontar o apelante como o responsável pelo evento fatal. A alegação de ausência de culpa não prospera, pois, demonstrada a violação ao dever objetivo de cuidado. Conforme jurisprudência consolidada, “no homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente” (STJ, HC 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, DJe 18/08/2015).

Pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

A suspensão da habilitação é penalidade cogente, conforme o preceito secundário do art. 302 do CTB, devendo ser fixada conforme as peculiaridades do caso e a gravidade concreta da conduta (STJ, AgRg no AREsp 1.677.731/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24/08/2020).

No caso, o prazo de 01 (um) ano fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, diante do óbito de duas vítimas e da imprudência evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por MANOEL MESSIAS CALDAS DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor) c/c art. 70 do Código Penal, a qual foi substituída por restritiva de direitos, além da suspensão da permissão ou obtenção de habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 ano, em razão da gravidade do crime, com duas vidas ceifadas, nos termos do artigo 293 do CTB (ID 26560728).

Em suas razões, a combativa defesa advoga a tese absolutória por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela revogação da suspensão do direito de dirigir (ID 26560731).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 26560736).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 27548291).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia (ID 26560663):

“(...) no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 40hs30min, as vítimas transitavam em uma Motocicleta POP, PLACA QUR9G31, na BR 308, com a Rua Cônego Clementino, próximo ao Posto Bom Jesus, nesta cidade, quando o caminhão conduzido pelo acusado, realizou manobra irregular à esquerda, sem sinalizar, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta dos ofendidos, que vinha no sentido contrário. Pelo que consta, a vítima
NATANAELSON DOS SANTOS PEREIRA

conduzia a motocicleta e em razão da colisão com o caminhão conduzido pelo acusado, foi arremessada à 3 metros de distância do caminhão, enquanto o carona
Marcos Correa Santos
, foi arremessado a uma distância de 5,6 metros do caminhão, em razão dos ferimentos, os ofendidos faleceram no local do crime. Conforme apurado MANOEL MESSIAS fugiu do local do acidente, sem prestar socorro. A testemunha ocular Raimundo Pereira da Silva, frentista do “Posto Bom Jesus”, informou que, o caminhão conduzido pelo acusado vinha no sentido BR 308 - Morro/Trevo, enquanto a motocicleta das vítimas vinha no sentido Trevo/Morro, que o motorista do caminhão não sinalizou que realizaria curva na esquerda, para adentrar na Rua Cônego Clementino, realizando manobra repentina que provocou a colisão entre os veículos, que os ocupantes da moto estavam sem capacete e morreram no local, enquanto o motorista do caminhão fugiu. Em seu interrogatório perante autoridade policial, o acusado MANOEL MESSIAS CALDAS DOS SANTOS confirmou que estava na direção do caminhão Modelo M BENZ ACCELO 812, Cor Azul, Placa OXW-8624, no momento do acidente, afirmou que conduzia o veículo em velocidade baixa, que tentou convergir na esquerda, para entrar na Rua Cônego Clementino, observando todas as normas de segurança, quando sentiu um “impacto” em seu caminhão, ocasião em desceu do veículo e percebeu o acidente, que viu duas pessoas atingidas no solo e muito feridas, que populares começaram a se aproximar do local, que ficou com medo e fugiu. Em que pese as declarações do ofendido, a Perícia realizada na cena do crime informou que, a dinâmica do evento mostra que o motorista do caminhão M. Benz, Placa OXW8624 foi imprudente ao trafegar pela BR308, no sentido trevo e realizar manobra a esquerda, na esquina do “Posto Bom Jesus”.

São os fatos.

1 – DA INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas. Nesse cenário, sem razão a defesa.

De acordo com o art. 18, inciso II, do CP, o crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Segundo Guilherme de Souza Nucci:

A imprudência é "
a forma ativa de culpa, significando um comportamento sem cautela, realizado com precipitação ou com insensatez
".

Na espécie, o laudo Pericial realizado no veículo que atestou a colisão (ID 26560658 - Pág. 13/14); Laudos necroscópicos de ID 79404069 e 79404078 comprovaram o óbito das vítimas MARCOS CORREA SANTOS e NATANAELSON DOS SANTOS PEREIRA; Imagens do acidente (ID 26560660 - Pág. 16/ 22). Nesse contexto a testemunha RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

narrou:

Que, ‘’
trabalha pela noite ; que o ocorrido se deu aproximadamente às 05 horas da manhã ; que estava próximo aos fatos, no dia, conversando com as pessoas que iam receber a mercadoria do caminhão; que geralmente, quase toda semana, esse caminhão fazia essa rota vindo do Maranhão; que o motorista do caminhão do jeito que veio entrou ; que o motorista já estava acostumado a fazer isso, sempre entrava buzinando quando se aproximava ; que acredita que, pelo horário, em razão do pequeno fluxo de carros o motorista não imaginava que isso podia acontecer; que olhou o carro e o pisca alerta de conversão não estava ligado ; que o acusado entrou de vez, reduzindo um pouco a velocidade; que acredita que, pelo horário, o acusado não reduziu muito a velocidade; que o réu chegou a buzinar antes; que o motorista vinha no sentido Capanema-Bragança, chegando na cidade; que o acusado não chegou a parar para fazer a conversão
;

Por sua vez a testemunha GUILHERME FEITOSA COSTA, esclareceu:

Que,

‘’
no dia dos fatos, vieram fazer uma entrega de Mariscos, saindo de Apicum-Açu/MA para Bragança. Já próximo ao destino da entrega, sinalizaram que iam fazer uma conversão a esquerda, reduzindo a velocidade, quando foram surpreendidos com um forte impacto, e ficaram surpresos pois não tinham visto ninguém. Após o impacto, desceram do caminhão e viram o que ocorreu. Foi até uma das vítimas e notou que já estava sem batimentos. Como a população estava chegando, temendo a revolta da população, deixaram o local. Afirmou que ligou para a polícia e esperou a ambulância chegar. Afirma que durante o trajeto haviam feito uma parada e não tinham ingerido bebidas alcoólicas''
.

A testemunha ESPEDITO VIEIRA DOS REMÉDIOS declarou:

Que,
no dia dos fatos estava na esquina do posto esperando o caminhão. Quando chegou, o caminhão sinalizou com o pisca alerta que ia dobrar e dobrou. Em seguida, a testemunha entrou no seu carro para guiar o caminhão, momento que ouviu o barulho do impacto. Em seguida, desceu do carro para ver o ocorrido. Viu o motorista do caminhão permanecer no local cerca de 20 (vinte) minutos, este não prestou socorro pois as vítimas faleceram na hora
’’.

Com efeito, o juízo ao tecer sua análise dos fatos, relatou (ID 26560728 - Pág. 3).

Com a análise detida dos autos, pode-se perceber que as condições do trânsito eram boas e as bandas de rodagem dos pneus estavam em boas condições. Nota-se igualmente que ambos os veículos estavam em alta velocidade, o que pode ser constatado pelo depoimento das testemunhas. Outrossim, não havia marcas de frenagem, conforme a perícia realizada (ID 56080137 pág.12), o que indica que o réu ao fazer a conversão à esquerda, para adentrar na via (rua Cônego clementino), fez a manobra sem a parada necessária para tanto, o que leva a concluir que houve imprudência na conduta do acusado, que ao efetivar o expediente de conversão, deveria ter freado totalmente o veículo, certificando-se de que não havia ninguém do outro lado, para só então iniciar a manobra de virada à esquerda. Com efeito, se as vítimas estavam dentro das margens da pista em cuja direção vinham e, o acusado tinha intenção de adentrar à esquerda, é de responsabilidade do mesmo o evento fatal causado, havendo relação de causalidade entre sua conduta e o resultado.

Depreende-se do acervo processual, a inexistência de frenagem (ID 26560660 - Pág. 12), além da ausência do dever de cautela ao dirigir um veículo de grande porte. Notadamente, em face do réu costumeiramente realizar as viagens no mesmo trajeto e fazer a conversão sem a presença de outros veículos, não contava que naquele dia fatídico, um veículo trafegava em sentido contrário, e de maneira imprudente o réu fez a conversão sem as devidas sinalizações, segundo se pode observar através dos relatos da testemunha RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, (...) ocasião em que revelou que o
pisca-alerta de conversão do réu não estava ligado, e que o acusado não chegou a parar para fazer a conversão.
Dessa forma, os fatos narrados na exordial acusatória se encontram comprovados, para além da dúvida razoável, não merecendo prosperar alegação de insuficiência de provas.

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENALIDADE COGENTE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de absolvição por ausência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o envolvimento do réu na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. 1.1.
Demonstrado nos autos que a conduta do réu foi a causa determinante para o acidente que resultou na morte da vítima, conforme atestado em laudo pericial, por ter ele dirigido o seu veículo com velocidade acima da permitida para o local, agindo com imprudência e negligência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tendo ao menos assumido o risco de se envolver em um acidente, deve ser mantida a sua condenação, como incurso no artigo 302 do CTB.
2. A penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do artigo 302 do CTB, cuja aplicação é cogente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta. 2.1. No caso, fixada a pena corporal no mínimo legal, deve a pena acessória também ser estabelecida no mínimo legal, o que foi observado na sentença. 3. Se não restar comprovado nos autos que a vítima e o réu mantinham vínculo de parentesco ou relação de intimidade, de sorte que a repercussão do evento danoso, na vida do réu, tenha lhe causado sofrimento psíquico intenso, a ponto de equiparar-se a uma punição penal, inviável a concessão do perdão judicial. 3.1. O perdão judicial consiste na desnecessidade de punir o agente que já foi suficientemente atingido pelo sofrimento gerado pelas consequências de seus atos. No caso, embora o réu tenha alegado que era amigo da vítima, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão do perdão judicial, ainda que não se despreze o seu abalo emocional. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1831819, 0707033-64.2019.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) [

In casu
, incontroverso a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pois as provas constantes dos autos evidenciaram, de forma inequívoca, que o réu agiu com imprudência/negligência, ao efetuar a conversão sem reduzir a velocidade do veículo e sem a devida sinalização, fatores que concorreram para que o veículo que vinha trafegando em sentido contrário, colidisse com o caminhão conduzido pelo réu, e com a violência do impacto, causou a morte dos mesmos.

No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima "(STJ
Habeas Corpus nº 193759/RJ
Quinta Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 18.08.2015)

Desse modo, diante das provas e dos argumentos esposados alhures, temerário cogitar-se na tese defensiva por ausência de culpa do acusado MANOEL MESSIAS CALDAS DOS SANTOS, no acidente automobilístico que causou o falecimento de MARCOS CORREA SANTOS e NATANAELSON DOS SANTOS PEREIRA. Dessa forma, deve seguir mantida “in totum” a sentença que condenou o réu pelo delito de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302 do CTB c/c art. 70 do CP.

No tocante a suspensão da permissão ou obtenção de habilitação para dirigir veículo automotor, trata-se de pena acessória a qual
deve ser estabelecida de acordo com a gravidade concreta da conduta do agente e as peculiaridades do caso concreto.

No caso, o art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória, segundo orienta o Sodalício:

A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (AgRg no AREsp n. 1.677.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Com efeito, o juízo aplicou o prazo de 01 ano de suspensão, em razão da gravidade do crime, com duas vidas ceifadas,
quantum
razoável e proporcional e justo, pois na fixação da pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor deve-se considerar as circunstâncias judiciais, além das peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte (
AgRg nos EDcl no REsp 1.817.950/SP
). Logo, incensurável o lapso temporal de suspensão do direito de dirigir, estipulado pelo juízo
a quo.

2 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinhado com o douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025